Tribunal: TJSP
Processo: 1009047-74.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
r relativo ao preparo – Agravante que recolheu o preparo sobre o valor da condenação em honorários advocatícios - Inconformismo apresentando pela agravante nas razões de apelação que não visa exclusivamente a verba honorária, mas também, a reforma da r. sentença que extinguiu a execução, donde a necessidade de recolhimento do valor do preparo com base no valor dado à causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei 11 608/03 (com redação dada pela Lei 15 855/15) – Recurso improvido."
(TJSP; Agravo Interno Cível 1009047-74.2020.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a agravante recolhesse o valor complementar relativo ao preparo – Agravante que recolheu o preparo sobre o valor da condenação em honorários advocatícios - Inconformismo apresentando pela agravante nas razões de apelação que não visa exclusivamente a verba honorária, mas também, a reforma da r. sentença que extinguiu a

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a agravante recolhesse o valor complementar relativo ao preparo – Agravante que recolheu o preparo sobre o valor da condenação em honorários advocatícios - Inconformismo apresentando pela agravante nas razões de apelação que não visa exclusivamente a verba honorária, mas também, a reforma da r. sentença que extinguiu a execução, donde a necessidade de recolhimento do valor do preparo com base no valor dado à causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei 11 608/03 (com redação dada pela Lei 15 855/15) – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009047-74.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WESTON
CAPITAL
USA
CORP,
são
agravados
RIO
BRANCO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e CARLOS
ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009047-74.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49573 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49573
AGRR.No: 1009047-74.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : WESTON CAPITAL USA CORP
AGDOS. : RIO BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
”AGRAVO INTERNO
Embargos à execução
Decisão
agravada que determinou que a agravante recolhesse o valor
complementar relativo ao preparo Agravante que recolheu o
preparo sobre o valor da condenação em honorários
advocatícios - Inconformismo apresentando pela agravante nas
razões de apelação que não visa exclusivamente a verba
honorária, mas também, a reforma da r. sentença que extinguiu
a execução, donde a necessidade de recolhimento do valor do
preparo com base no valor dado à causa, nos termos do art. 4o,
II, da Lei 11 608/03 (com redação dada pela Lei 15 855/15)
Recurso improvido.”
1)
Trata-se
de
agravo
interno
interposto em face da decisão de fls. 574 que
determinou que a agravante recolhesse o valor
complementar relativo ao preparo, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção do recurso.
Alega, em síntese, que: a apelação é contra a
sentença
que
extinguiu
a
execução
única
e
exclusivamente por suposta deficiência na planilha
de cálculo do valor executado; a sua pretensão não
guarda relação com o valor da execução em si; visa
anular a sentença para que seja oportunizada a
emenda à inicial; recolheu o preparo sobre o valor
da condenação em honorários advocatícios; se
houver entendimento de que as custas de preparo
devam ser recolhidas sobre o valor da execução,
pleiteia o seu recolhimento ao final do processo.
Os
agravados
apresentaram
manifestação aduzindo que a apelação não impugna
apenas a parte condenatória da verba honorária; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009047-74.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49573 - S/A/V/R/R/R
3
sendo provido o recurso de apelação, a agravante
poderá dar prosseguimento ao processo de execução
tendo por objeto o suposto crédito executado, ou
seja, essa é a cifra econômica do recurso de
apelação.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
A decisão agravada determinou que a
agravante recolhesse o valor complementar relativo
ao preparo, porque o valor recolhido está em
desacordo com o que determina o art. 4o, II, da
Lei 11 608/03 (com redação dada pela Lei 15
855/15):
“Artigo
4o
- O
recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
(...)
II - 4% (quatro por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 511 do Código de Processo Civil,
como preparo da apelação e do recurso
adesivo,
ou,
nos
processos
de
competência originária do Tribunal, como
preparo
dos
embargos
infringentes;
(NR);”
Ora,
a
r. sentença extinguiu a
execução que tem por objeto crédito no valor de R$
1.247.877,66 (R$ um milhão, duzentos e quarenta e
sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e
sessenta e seis centavos) decorrente de Contrato
de Empréstimo celebrado entre as partes (fls.
23/26).
Este, inclusive, foi o valor dado à
causa nos embargos à execução (fls. 22), que foram
julgados
procedentes,
julgando-se
extinta
a
execução (fls. 525/529).
Em
sendo
provido
o
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009047-74.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49573 - S/A/V/R/R/R
4
apelação, a agravante poderá dar prosseguimento ao
processo de execução tendo por objeto o suposto
crédito executado, portanto, a sua pretensão
guarda sim relação com o valor da execução.
O inconformismo apresentando pela
agravante
nas
razões
de
apelação
não
visa
exclusivamente a verba honorária, mas também, a
reforma da r. sentença que extinguiu a execução,
ainda que seja por deficiência na planilha de
cálculos.
Os
honorários
advocatícios
foram
fixados em R$ 30 000,00 (trinta mil reais), porque
o magistrado entendeu que a dívida ainda será
discutida
em
razão
do
incontroverso
inadimplemento, mas o fato é que os embargos à
execução foram acolhidos e a execução foi extinta,
donde a necessidade de recolhimento do valor do
preparo com base no valor dado à causa, nos termos
do art. 4o, II, da Lei 11 608/03 (com redação dada
pela Lei 15 855/15).
Por
fim,
indefiro
o
pedido
de
diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo, ante a não comprovação da alteração na
condição econômico-financeira da agravante.
Com efeito, a agravante não produziu
qualquer elemento probatório para sustentar suas
alegações.
Nenhum
documento
foi
apresentado
comprovando a sua incapacidade financeira de arcar
com
as
custas
processuais
para
alcançar
o
deferimento da benesse.
E, inobstante os nefastos efeitos da
pandemia de COVID-19 (“novo coronavírus”) na
economia mundial, não há nos autos elementos aptos
a demonstrar que a capacidade financeira da
agravante tenha efetivamente sido alterada desde
então.
De rigor, portanto, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009047-74.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49573 - S/A/V/R/R/R
5
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator